Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701525-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA INES MIOTTO AGRAVADO: KATTIA MARIA BRAZ DA CUNHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANGELICA INES MIOTTO em face da decisão proferida pelo juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da Execução no 0725235-39.2022.8.07.0016, movida por KATTIA MARIA BRAZ DA CUNHA. A decisão contestada rejeitou a impugnação apresentada, sob a alegação de que a questão do excesso de execução já foi decidida e que os extratos bancários não comprovaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados. A agravante alega que o cálculo apresentado pela agravada excede em R$ 14.197,49 o valor previsto no título executivo e que a decisão não considerou que o valor da causa para cálculo dos honorários deve ser o estipulado no contrato. Afirma que recebe seus salários em contas bancárias específicas, utilizadas para despesas básicas, e que a penhora desses valores compromete sua subsistência. Sustenta ainda que a decisão agravada não reconheceu a natureza alimentar dos valores bloqueados. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento do excesso de execução, a impenhorabilidade do salário e o desbloqueio dos valores, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé à agravada. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Recurso cabível e tempestivo. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, o cerne da controvérsia é determinar, preliminarmente, se a tese de excesso de execução foi ou não decidida anteriormente na origem, o que requer uma análise detalhada dos atos processuais. Além disso, considerando o bloqueio de valores da parte agravante e a ordem de liberação em favor da agravada, a fim de evitar prejuízo, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento (RITR, art. 79 e CPC, art. 1.019, I). Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator